Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-67.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0800067-67.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 584 DO STJ. MOTIVO DO ATRASO NÃO DECLINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 109, §3º, DA CF E LEI N.º 5.010/1966. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais proposta contra instituição particular de ensino superior, na qual a autora alega omissão da requerida em lhe fornecer o diploma do curso de graduação que concluiu.

2. Conforme tese expressada no tema 584, dos recursos repetitivos no STJ,

a competência federal exsurge quando a razão da não obtenção do diploma diz respeito a problemas do credenciamento da faculdade junto ao Ministério da Educação. No caso, a autora da ação não declina qual o motivo da recusa da instituição requerida, apenas relata que está em dia com suas obrigações financeiras. Sendo assim, não é possível presumir qual seja a causa da controvérsia surgida entre autora e réu para justificar uma alteração de competência no feito.

3. A lide que originou o presente conflito não se enquadra nem na hipótese diretamente prevista no artigo 109, §3º, da CF, tampouco nas hipóteses referidas pela Lei n.º 5.010, o que afasta o fundamento de alteração de vara em razão de competência delegada entre Justiça Federal e Justiça Estadual.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência entre a 3ª e a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais

movida em 2014 por Maria Joseli Barbosa de Paula Lira em face de Faculdade Latino Americana de Educação e Instituto de Educação Superior do Brasil, na qual a autora alega que concluiu no ano de 2012 o curso de licenciatura plena em Pedagogia oferecido pelas requeridas e não recebeu o diploma do curso superior.

O processo foi distribuído para a 2ª Vara Cível e Empresarial que, ao recebê-lo, declarou-se absolutamente incompetente para processar o feito sob a alegação de que caberia a Justiça Federal processar e julgar o feito, tendo em vista que envolve estabelecimento de ensino superior, portanto, entidade delegatária da União. Como a comarca não possui vara federal, o Juízo de Direito da 2ª Vara determinou a remessa dos autos à vara que detinha a competência para julgar os feitos da Fazenda Pública.

Ao receber o processo, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas deferiu a liminar em requerida, em decisão de 06.02.2015. Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio nova decisão do Juízo de 3ª Vara Cível, de 31.07.2019, suscitando o conflito de competência, sob o argumento de que a matéria tratada nos autos não impunha a competência daquela vara, ante a ausência de norma especifique tal competência no Código Judiciário do Estado do Pará ou na Resolução n.º 23/2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual fixou a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Ofício do Juízo suscitado (ID 2656995) reforçando os argumentos anteriormente lançados com a justificativa a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme em apontar a competência da justiça federal (Fazenda Pública) quando a demanda envolve ausência ou obstáculo à expedição de diplomas pelas instituições de ensino, temas 584 e 928 dos recursos repetitivos”. Reafirma sua posição sobre a competência delegada da vara fazendária e afirma que, hoje há um outra vara com tal competência na comarca, porém, defende que se não prevalecer o entendimento pela vara fazendária, o processo deve permanecer no juízo suscitante, pois já o conduz há cinco anos tendo inclusive prolatado atos decisórios.

Deixei de determinar a oitiva do Ministério Público em razão da norma contida no artigo 951, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do plenário virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 25 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito de competência ocorre em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta contra instituição particular de ensino superior, na qual a autora alega omissão da requerida em lhe fornecer o diploma do curso de graduação que concluiu.

O juízo que primeiro recebeu o processo (2ª vara cível) entendeu que a competência seria da Justiça Federal e, como não há seção judiciária federal no município de Parauapebas determinou a redistribuição do feito para a vara com competência fazendária naquela comarca.

Penso que o Juízo suscitado partiu de um premissa equivocada pelas razões que passo a expor.

Incialmente, não me parece ser o caso de competência da Justiça Federal. Digo isso porque o Tema 584 dos recursos repetitivos no STJ exarou o seguinte precedente vinculante:

“Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.”

Portanto, a competência federal exsurge quando a razão da não obtenção do diploma diz respeito a problemas do credenciamento da faculdade junto ao Ministério da Educação.

No caso, a autora da ação não declina qual o motivo da recusa da instituição requerida, apenas relata que está em dia com suas obrigações financeiras. Sendo assim, não é possível presumir qual seja a causa da controvérsia surgida entre autora e réu para justificar uma alteração de competência no feito.

Noutro giro, ainda que houvesse competência da Justiça Federal, não me parece que seria o caso de remeter os autos para a Vara Fazendária que atuaria por competência delegada, prevista no artigo 109, §3º, da Constituição Federal.

Isso porque a referida norma constitucional possuía o seguinte comando antes de ser alterada pela Emenda Constitucional n.º 103, de 2019:

Art. 109. (...)

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Por sua vez, a lei de referência da disposição constitucional é a lei n.º 5.010/1966, recepcionada pelo ordenamento de 1988. Neste diploma legal, o artigo 15, enumera quais as hipóteses de competência delegada entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. São elas:

Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:

I - (Revogado pela Lei nº 13.043, de 2014)

II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente fôr domiciliado na Comarca;

III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;

IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre bens nela situados
.

Vê-se, portanto, que a lide que originou o presente conflito não se enquadra nem na hipótese diretamente prevista na norma constitucional, tampouco nas hipóteses referidas pela Lei n.º 5.010, o que afasta o fundamento de alteração de vara em razão de competência delegada.

Desse moda, a competência para julgar a ação que originou o presente conflito deve ser atribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, o primeiro juízo competente que recebei o processo por distribuição.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas para processar o julgar a
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais

movida em 2014 por Maria Joseli Barbosa de Paula Lira em face de Faculdade Latino Americana de Educação e Instituto de Educação Superior do Brasil
(Processo n.º 0011753-76.2014.814.0040).

Em vista da parte final do referido artigo, verifico que o juízo da 3ª Vara Cível prolatou decisão, no ano de 2015, deferindo a medida cautelar pleiteada. Em razão de disposto no artigo 64, §4º, do CPC, mantenho os efeitos da decisão até que o juízo competente, se for o caso, profira outra decisão.

Comunique-se a presente decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 05 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2020